Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado FRANCISCO DE SALES DA SILVA para se manifestar sobre a petição de embargos de declaração, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (ID. 33454238 – Págs. 1/7). Brasília-DF, 21 de março de 2022 LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 15